Tribunal: STF
Processo: RE 215930
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-12-14
Data de publicação: 1999-12-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO
QUE DEIXOU DE APRECIAR A OFENSA AO ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
POR EXIGIR EXAME DE LEI ORDINÁRIA. PETIÇÃO SUBSCRITA POR ADVOGADO,
DESACOMPANHADA DE INSTRUMENTO DE MANDATO E SEM PROTESTO POR SUA
OPORTUNA EXIBIÇÃO.
Estando diante de irregularidade irremediável, o recurso
não tem condições de ser apreciado.
Embargos não conhecidos.